Tribunal: STF
Processo: AP 2514
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Ação Penal em face de JOSE NILTON ALMEIDA DE ARAUJO e CRISTIENE APARECIDA DE CASTRO ARAUJO, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 11.997/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/10/2024), imputando-lhes a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    Na oportunidade do oferecimento da denúncia não foram arroladas testemunhas pelo Parquet.



    Efetivadas as citações, foi apresentada defesa prévia conjunta pelos réus, na qual foram arroladas 2 (duas) testemunhas.



    Designei a audiência de instrução desta Ação Penal para o dia 28/1/2024, ocasião em que será realizada as oitiva das testemunhas arroladas na denúncia, a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa e os interrogatórios dos réus (art. 400 do Código de Processo Penal).



    Em 24/1/2025 Defesa dos réus JOSE NILTON ALMEIDA DE ARAUJO e CRISTIENE APARECIDA DE CASTRO ARAUJO requereu, em síntese, a intimação das testemunhas arroladas pela Defesa. 



    Sustenta, em síntese, que as testemunhas são servidores públicos e “os patronos dos réus enviaram intimações para as referidas testemunhas", mas uma delas, “em resposta à intimação, arguiu que a intimação de servidor público deve ser via judicial e com requisição direcionada ao Chefe da Repartição”.



    Ao final, requereu a a intimação das testemunhas arroladas pela Defesa (eDoc. 45).



    É o relatório. DECIDO.



    No despacho de designação da audiência de instrução, consignei que as testemunhas arroladas deverão ser apresentadas pela defesa em audiência, independentemente de intimação, ficando indeferida, desde então, a inquirição de testemunhas meramente abonatórias, cujos depoimentos deverão ser substituídos por declarações escritas, até a data da audiência de instrução. 



    Nesse sentido, a referida determinação não representa qualquer prejuízo à Defesa, conforme já decidido pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE, no julgamento da Ação Penal n. 1.403/DF (Dje de 3/4/2024), de minha relatoria. Constou da ementa o seguinte: 



    3. Rejeitada a preliminar de nulidade processual. (...). O art. 185, § 2º, do Código de Processo Penal assim como a Res. CNJ nº 354/2020 autorizam a realização de audiências em formato telepresencial. A convocação do ato detalhava as finalidades a que se prestava e as incumbências das partes, de modo que não se pode cogitar de nulidade em razão da determinação no sentido de que a parte apresentasse as testemunhas que arrolasse e de disponibilização por escrito dos depoimentos de testemunhas abonatórias (esta última providência direcionada essencialmente à otimização na realização da audiência). 



    Desse modo, não subsiste a pretensão quanto ao pedido de intimação das testemunhas arroladas pela Defesa.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento de intimação das testemunhas arrolada pela Defesa dos réus JOSE NILTON ALMEIDA DE ARAUJO e CRISTIENE APARECIDA DE CASTRO ARAUJO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente